Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL Processos Ns.: 0703254-84/2018 e 0701152-16/2018 Apelante(s): UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Apelado(s): L.G.D.P.M, representado por Kelly Madalena de Paula Medeiros Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de apelação interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face de sentença que julgou conjuntamente as ações no 0703254-84/2018 e no 0701152-16/2018, nas quais litiga contra L.G.D.P.M., menor representado por sua genitora, Kelly Madalena de Paula Medeiros. Na ação no 0701152-16, a Unimed pede a declaração de inexistência da obrigação de custear o medicamento Spinraza (nusinersena) ao menor L.G.D.P.M. Na ação no 0703254-84, o menor postula a condenação do plano de saúde na obrigação de fornecer referido fármaco. Informou ser portador de Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo I – CID10:G12.0, doença “grave, rara e possui origem genética e é causa mais recorrente de mortalidade infantil”. O menor é assistido pelo Dr. Rodrigo de Holanda Mendonça, Neurologista, CRM no 141992. Segundo relatório emitido em 14/12/17, o menor necessita de auxílio para respirar com ventilação mecânica e alimenta-se por gastrostomia. Na ocasião, o médico prescreveu o fármaco Spinraza (nusinersena). Na sentença, o magistrado julgou procedente o pedido formulado pelo menor, para condenar a Unimed a custear o tratamento recomendado pelo médico assistente do paciente. A pretensão da seguradora foi julgada improcedente. Em sede de apelação, a Unimed argumenta que o tratamento é contraindicado para o caso do menor. Alega que “o uso do medicamento é potencialmente danoso ao apelado, na medida em que o medicamento Spinraza não é indicado a pacientes que façam uso de ventilação mecânica, tampouco há prova cientifica da eficácia do medicamento para portadores de AME Tipo I, com idade inferior a 7 meses (apelado atualmente possui mais de 11 anos)”. Encaminhados os autos para parecer, a Procuradoria de Justiça requereu “a conversão do julgamento em diligência, a fim de ser oficiada a CONITEC para prestar informações a essa E. Turma quanto à existência de evidências científicas de benefício do uso do medicamento nusinersena nas condições do paciente em questão”. Argumenta não haver elementos suficientes para, com a segurança que deve se cercar o Judiciário em litígios sobre a saúde, promover o julgamento do apelo. Esclarece, em síntese, que a CONITEC emitiu, em agosto de 2019, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo I, em que “estão evidenciadas as restrições de uso do medicamento para pacientes dependentes de ventilação mecânica invasiva extrema, tanto assim que tal situação pode vir a ser inclusive motivo de exclusão”. Defiro o pedido. Oficie-se a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, a fim de que preste as informações conforme requerido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. O ofício deverá estar acompanhado de cópias do presente despacho, do relatório emitido pelo médico assistente do menor (ID12358615/0701152-16) e da Manifestação do MP no 012/2020 (ID13940121/0701152-16, correspondente ao ID13940117/0703254-84). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator